Tribunal: TJMT
Processo: 1011704-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011704-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MARIA CELIA DE FREITAS VARAO - CPF: 332.455.504-30 (AGRAVANTE), DIOCLECIO CARREIRO VARAO - CPF: 001.238.463-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA DE EVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE – ALEFAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil, há que ser negado pedido de deferimento de tutela de evidência.

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade e

das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, para fins de constatação de abusividade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto por Maria Célia de Freitas Varão e Dioclécio Carreiro Varão, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária cumulada com pedido de Exibição de Documentos n. 1048347-72.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental.

A parte Agravante afirma, que à época da propositura da ação de base, os valores referentes ao contrato de plano de saúde já teriam sido reajustados inúmeras vezes, abusivamente e que estavam pagando o montante de R$ 2.873,25 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Assevera que durante o trâmite do processo, a parte Agravante foi surpreendida com um novo reajuste de 43,38%, o que elevou o valor da mensalidade de R$ 3.406,69 (três mil quatrocentos e seis reais e sessenta e nove centavos) para R$ 4.885,51(quatro mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), de maneira arbitrária, sem o devido esclarecimento ou apresentação de nenhum cálculo que o justifique.

Afirma que nos planos de saúde coletivos, que é o caso dos autos, o reajuste decorre da livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde, não se submetendo, em regra, às normas e limitações impostas pela Agência Nacional de Saúde, aos planos individuais e nem estão sujeitos à aprovação.

Aduz que a operadora está obrigada a demonstrar a base de cálculo, bem como os percentuais aplicados relativos à variação de custo médico hospitalar (VCMH) e sinistralidade, que justifique os reajustes das mensalidades destinados a assegurar a viabilidade do plano.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental.

Colhe-se dos autos que a sobredita Ação Ordinária foi ajuizada, visando à declaração de algumas cláusulas contratuais, relativas a reajustes, bem como requerendo a aplicação dos índices de reajustes negociados com a Agência Nacional de Saúde, bem como a devolução dos valores pagos a maior.

O Juízo singular, indeferiu o pedido tutela incidental, nos seguintes termos:

(...) Sem delongas. Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária à dilação probatória para comprovar se os reajustes seguiram ou não as determinações da ANS, inclusive já houve o saneamento do feito com a determinação da realização da prova pericial.

Não bastasse isso, a parte autora não demonstrou que a requerida, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os valores que supostamente foram pagos a maior.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. (...)

O artigo 311 do Código de Processo Civil estabelece que as hipóteses em que a tutela de evidência será concedida. Veja:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte
;

II -
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;

III -
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa
;

IV -
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (destaques desta transcrição)

No caso em apreço, não se vislumbra a presença de nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da concessão da medida vindicada, visto que a parte Agravante pretende a suspensão dos reajustes por sinistralidade aplicados pela parte Agravada sobre as mensalidades do seu plano de saúde coletivo, autorizando-se apenas os índices permitidos pela ANS para os planos individuais.

Contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a legalidade do reajuste por sinistralidade, cabendo ao magistrado analisar se o índice aplicado é abusivo ou não, como se vê do julgado abaixo selecionado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade"
( AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 2. Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) 3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contrato coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1989063 SP 2022/0062785-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) destaques desta transcrição)

Ademais, verifica-se dos autos da ação de base, que o processo encontra-se em fase de instrução, de modo que, com a realização da perícia contábil, poderá se apurar o real índice de reajuste, o que implicará na conclusão pela abusividade ou não dos alusivo reajuste.

Ademais, nesse sentido, o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APURADA EM COMPARAÇÃO COM A CLÁUSULA CONTRATUAL E A INSTRUÇÃO NORMATIVA No 63/03 DA ANS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC. Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual e etário se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste aplicado pelo plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes. (N.U 1004083-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR E DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. 2. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005886-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Dessarte, necessária a efetiva comprovação da sinistralidade e dos custos médios e hospitalares, que possam justificar a taxa utilizada para os reajustes anuais praticados, que elevam demasiadamente a mensalidade do plano.

Nesse contexto, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024